Tribunal: STF
Processo: ADI 6389
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 2º, caput e §§ 1º a 3º, e 3º da Medida Provisória nº 954/2020. Emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Compartilhamento de dados dos usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado e do Serviço Móvel Pessoal, pelas empresas prestadoras, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Medida provisória não convertida em lei. Vigência encerrada. Art. 62, §§ 3º e 7º, da Constituição da República. Perda superveniente do Objeto. Precedentes. Extinção. Ação direta prejudicada.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta em face dos arts. 2º, caput e §§ 1º a 3º, e 3º da Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020, que dispunha sobre “o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”.
    2. Requerida pelo autor a declaração da inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados por afronta ao direito constitucional à proteção de dados, que afirma decorrer de interpretação sistemática do postulado fundamental da dignidade da pessoa humana em conjunto com as cláusulas fundamentais assecuratórias da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, do sigilo de dados, bem como da garantia do habeas data (art. 5º, X, XII e LXXII, da Constituição da República).
    3. Em 24.4.2020, o pedido de medida cautelar foi por mim deferido, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, para suspender a eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, com comando para que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE se abstivesse de requerer a disponibilização dos dados objeto da referida medida provisória e, caso já o tivesse feito, que sustasse tal pedido, com imediata comunicação à(s) operadora(s) de telefonia. Na ocasião, determinei a tramitação, em conjunto com o presente feito, das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 6387, 6388, 6390 e 6393, nas quais igualmente impugnada a validade constitucional da Medida Provisória nº 954/2020 e a mim distribuídas por prevenção (art. 77-B, RISTF).
    4. A decisão foi referendada pelo Tribunal Pleno na sessão de 07.5.2020.
    É o breve relatório.
    Decido.
    5. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a declaração da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput e §§ 1º a 3º, e 3º da Medida Provisória nº 954/2020.
    6. Publicada no DOU de 17.4.2020, a medida provisória impugnada na presente ação direta não logrou ser convertida em lei no prazo previsto no art. 62, §§ 3º e 7º, da Constituição da República. Em consequência, teve a sua vigência encerrada no dia 14.8.2020, consoante formalizado no Ato Declaratório nº 112/2020 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos seguintes termos:
    “O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020, que ‘Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020’, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 14 de agosto de 2020.”
    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 414/2008, ATUAL LEI N. 11.688/2008, QUE CONSTITUI FONTE DE RECURSOS ADICIONAL PARA AMPLIAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS DO BNDES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS ATACADOS. PRECEDENTE: ADI 4.041/DF. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ADI 4005-AgR/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2014)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem. - Como se vê dos textos das Medidas Provisórias que sucessivamente reeditaram a de nº 2.045-4, cuja eficácia foi suspensa por esta Corte, o dispositivo objeto desta ação não foi reeditado, não constando igualmente da Lei de conversão nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001. - Conseqüentemente, está prejudicada a presente ação por perda de seu objeto, o que, aliás, ainda quando tivesse ocorrido a reedição do citado dispositivo, também já se teria verificado nesta altura, uma vez que se tratava de norma com vigência temporária até 31 de dezembro de 2000. Questão de ordem que se resolve no sentido de se julgar prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 2290-QO/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Provisoria n. 111/89. - Não tendo sido convertida em lei a Medida Provisoria atacada pela presente ação direta, perdeu ela, retroativamente, a sua eficacia jurídica pelo transcurso do prazo para a sua conversão, e, assim, por via de consequencia, perdeu esta ação o seu objeto. Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por estar prejudicada em virtude da perda de seu objeto.” (ADI 162/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 19.9.1997)
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA PROVISORIA. LEI DE CONVERSAO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE. A MEDIDA PROVISORIA N. 409, DE 06.01.94, CONVERTIDA NA LEI N. 8.852, DE 04.02.94, SOFREU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM SEU CONTEUDO NORMATIVO, COM REPERCUSSAO IMEDIATA SOBRE O DISPOSITIVO IMPUGNADO (ART. 4., INCISO I), AO QUAL SE CONFERIU NOVA REDAÇÃO, COM MODIFICAÇÃO DE SEU ALCANCE NORMATIVO, A PAR DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS EM NORMAS CONEXAS. CASO EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERE A NORMA SUPERVENIENTE O EFEITO DE TORNAR PREJUDICADA, POR FALTA DE OBJETO, A AÇÃO DIRETA INSTAURADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINARIA, NÃO MAIS SUBSISTENTE (ADI 383 E 691). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA POR PERDA DE OBJETO.” (ADI 991/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.9.1994)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem. - Como bem salienta o parecer da Procuradoria-Geral da República, "os parágrafos do art. 16 da Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei 7803, de 18 de julho de 1989, receberam nova redação, após o julgamento da liminar, por meio da Medida Provisória 1956-50, de 26 de maio de 2000, que foi sucessivamente reeditada, estando, atualmente, em vigor a Medida Provisória 2166- 67, de 24 de agosto de 2001". - Esta Corte, por outro lado, já firmou o entendimento de que, ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto independentemente de a referida norma ter, ou não, produzido efeitos concretos. Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 1652-QO/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 09.8.2002)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente.” (ADI 1454/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 03.8.2007)
    No mesmo sentido: ADI 5849/DF (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.4.2018); ADI 2005/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 17.5.2005); ADI 6098/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 28.8.2019); ADI 5427/DF (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 19.4.2016); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 4379-AgR/MT (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 04.11.2015); ADI 5116/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 01.10.2015); ADI 4665/DF (Relator Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 03.08.2015); ADI 4035/DF (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 27.6.2013).
    8. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora